Tribunal: TJSP
Processo: 2009065-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DESERÇÃO
– Multa por embargos protelatórios – Reiteração de embargos com caráter manifestamente infringente e protelatório – Ocorrência - Interposição de novo recurso condicionada ao recolhimento das multas anteriormente impostas - Hipóteses do artigo 1.026, §3o, do NCPC – Desatendimento da determinação – Não conhecimento do recurso:

– Tratando-se de imposição de multa por reiteração de

Ementa:
DESERÇÃO
– Multa por embargos protelatórios – Reiteração de embargos com caráter manifestamente infringente e protelatório – Ocorrência - Interposição de novo recurso condicionada ao recolhimento das multas anteriormente impostas - Hipóteses do artigo 1.026, §3o, do NCPC – Desatendimento da determinação – Não conhecimento do recurso:

– Tratando-se de imposição de multa por reiteração de embargos de declaração com caráter manifestamente infringente e protelatório, o conhecimento de novos recursos, fica condicionado ao pagamento das multas anteriormente impostas, conforme disposto no art. 1.026, §3°, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO CONHECIDO.